Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A reprodução integral dos termos de peças anteriores de defesa, aliada à apresentação de argumentos irrelevantes para infirmar o cerne da conclusão adotada pela decisão recorrida, impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 do Código Civil, 1.009 ao 1.014, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que o recurso de apelação se encontra devidamente fundamentado, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais a parte entende que o acórdão impugnado cometeu erro de julgamento. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do TJMG para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida punga pela condenação dos insurgentes por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 do Código Civil, e 1.009 a 1.004, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ocorre que as razões recursais não se relacionam com os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau quanto à existência de diversas alegações desacompanhadas de provas. Não é possível visualizar a linha de confronto entre a sentença e as razões da apelação. Restou patente a ausência de impugnação específica ao fundamento basilar da sentença que foi a ausência de provas contrárias ao demonstrado pelo agravado. A apelação deveria impugnar o fundamento da ausência de provas, no entanto as alegações acerca da possibilidade de discussão de exceções pessoais e a reprodução das teses apresentadas em suas peças de defesa são irrelevantes para infirmar o cerne da conclusão adotada pela sentença. Não há, de fato, vedação à reprodução de outras peças de defesa em sede de recurso. É necessário, contudo, que seja estabelecida uma clara linha de confronto entre as razões da decisão recorrida e a peça recursal copiada de defesa anterior, o que não ocorreu nas razões de apelação apresentadas pelos agravantes. A reprodução dos embargos à ação monitória sem estabelecer uma clara linha de confronto com a sentença avilta o instituto recursal, visto que demonstra que a parte apenas procura uma nova decisão que lhe seja favorável, sem, contudo, impugnar as razões de fato e de direito adotadas pelo Juízo de Primeiro Grau. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Conclui-se, portanto, que os fundamentos trazidos pelos agravantes não ensejam a reforma pretendida no presente recurso (ID 35254703). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Ademais, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro a pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005